Tribunal: TJSP
Processo: 1010586-08.2018.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
R MUNICIPAL No 24/2009 - No Município de Santa Bárbara D'Oeste, a Lei Complementar Municipal no 54/2009 concede a isenção de IPTU aos imóveis comprovadamente utilizados em exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária, agropecuária ou agroindustrial.
No caso, o embargante alega que o terreno estaria isento ao IPTU, sob o fundamento de que existe o cultivo de horta em parte da área, conforme fotografias de fls. 330 - Ocorre que tais documentos, além de serem unilaterais, se limitam a retratar uma pequena porção do imóvel, onde de fato aparenta haver o cultivo de vegetais, mas não são aptos a comprovarem a substancial destinação do imóvel para a exploração extrativa vegetal ou agrícola - O enquadramento do imóvel na hipótese legal de isenção demandaria prova robusta, inexistente no caso dos autos – Inexistência do alegado direito à isenção – Precedentes deste E. Tribunal em casos análogos.
HONORÁRIOS RECURSAIS – Majoração nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil de 2015 – POSSIBILIDADE – Observância ao disposto nos §§ 2o a 6o do artigo 85, bem como aos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do respectivo artigo – Majoração da verba honorária devida ao procurador do Município em 2%, totalizando 12% do valor da sucumbência – Valor ilíquido.
Sentença mantida – Recurso desprovido.

(TJSP; Apelação Cível 1010586-08.2018.8.26.0533; Relator (a): Eurípedes Faim; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Santa Bárbara d'Oeste - SEF - Setor de Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 03/03/2022; Data de Registro: 03/03/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Municipais

Relator(a):

Eurípedes Faim

Comarca:

Santa Bárbara D Oeste

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/03/2022

Data de publicação:

03/03/2022

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXERCÍCIOS DE 2012 A 2014 – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos, reconhecendo a ilegitimidade passiva do embargante com relação aos exercícios de 2012 e 2013. Recurso interposto pelo embargante.
PLEITO INEDENIZATÓRIO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – Não cabimento, nesta via, do pleito de

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXERCÍCIOS DE 2012 A 2014 – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos, reconhecendo a ilegitimidade passiva do embargante com relação aos exercícios de 2012 e 2013. Recurso interposto pelo embargante.
PLEITO INEDENIZATÓRIO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – Não cabimento, nesta via, do pleito de indenização em face do Município em razão da demora no licenciamento da obra - Discussão nos embargos à execução fiscal que está adstrita ao débito exequendo – Precedentes desta C. Câmara.
DUPLICIDADE DA COBRANÇA – INOCORRÊNCIA – Mero erro de digitação na petição inicial - Valor total da cobrança que equivale ao somatório dos valores contidos nas certidões de dívida ativa que acompanharam a inicial - Analisando-se o extrato de débito juntado pelo Município às fls. 57 da execução fiscal, observa-se de forma clara os valores cobrados referentes a cada inscrição em dívida ativa, o que confirma a ausência de duplicidade de valores cobrados.
IPTU - BASE DE CÁLCULO – O Código Tributário Nacional estabelece que a base de cálculo abstrata do IPTU é o valor venal, ou seja, "aquele que o imóvel alcançará para compra e venda à vista, segundo as condições usuais do mercado de imóveis" - O valor de mercado concreto se altera no tempo em termos monetários – No lançamento se apura a base de cálculo concreta, considerando-se a data da ocorrência do fato gerador – Inteligência do artigo 144 do Código Tributário Nacional - No caso do IPTU, se aplica o valor monetário no imóvel na data fixada em lei, normalmente o dia 01o de janeiro de cada ano - Variação do valor venal entre um exercício e outro que não decorre da mera atualização monetária, envolvendo também outros fatores que podem interferir no valor de mercado – Precedente deste E. Tribunal - Caso o sujeito passivo entenda que o valor venal do imóvel adotado no lançamento do IPTU não corresponde ao efetivo valor de mercado, é cabível a impugnação administrativa ou judicial da avaliação - Nesse sentido, se comprovada a discrepância entre o valor venal e o valor de marcado do imóvel, é devida a anulação do lançamento, a fim de que seja realizada a adequação dos valores – Precedentes desta C. Câmara.
RESTRIÇÕES AMBIENTAIS - As restrições ao exercício de propriedade, como no caso em que o imóvel está inserido em Área de Preservação Permanente, não retiram do contribuinte a condição de proprietário, mas apenas podem implicar a redução do valor venal do imóvel – Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça e desta C. Câmara.
No caso, o embargante alega que o Município teria adotado nos lançamentos do IPTU dos exercícios de 2012 a 2014 valor venal superior ao valor de mercado do bem, considerando-se a sua situação fática, bem como que o imóvel não seria passível de aproveitamento econômico, por se tratar de área de preservação permanente, de forma que não seria cabível a cobrança do IPTU - Como se viu, as restrições ambientais existentes com relação ao imóvel não afastam a condição de proprietário do embargante e, portanto, não afastam a incidência do IPTU, mas podem afetar o valor venal do imóvel - Eventual dissonância entre o valor venal atribuído ao imóvel pela municipalidade e seu efetivo valor de mercado que não é passível de ser mensurada pela simples análise dos documentos juntados aos autos, sendo indispensável a realização de perícia técnica - Embargante que, mesmo intimado para especificar as provas que pretenderia produzir (fls. 199), deixou de requerer a realização de perícia (fls. 205) - Assim, o embargante não se desincumbiu do ônus de comprovar a inadequação do valor venal adotado nos lançamentos, prevalecendo a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo.
ISENÇÃO – LEI COMPMEMENTAR MUNICIPAL No 24/2009 - No Município de Santa Bárbara D'Oeste, a Lei Complementar Municipal no 54/2009 concede a isenção de IPTU aos imóveis comprovadamente utilizados em exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária, agropecuária ou agroindustrial.
No caso, o embargante alega que o terreno estaria isento ao IPTU, sob o fundamento de que existe o cultivo de horta em parte da área, conforme fotografias de fls. 330 - Ocorre que tais documentos, além de serem unilaterais, se limitam a retratar uma pequena porção do imóvel, onde de fato aparenta haver o cultivo de vegetais, mas não são aptos a comprovarem a substancial destinação do imóvel para a exploração extrativa vegetal ou agrícola - O enquadramento do imóvel na hipótese legal de isenção demandaria prova robusta, inexistente no caso dos autos – Inexistência do alegado direito à isenção – Precedentes deste E. Tribunal em casos análogos.
HONORÁRIOS RECURSAIS – Majoração nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil de 2015 – POSSIBILIDADE – Observância ao disposto nos §§ 2o a 6o do artigo 85, bem como aos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do respectivo artigo – Majoração da verba honorária devida ao procurador do Município em 2%, totalizando 12% do valor da sucumbência – Valor ilíquido.
Sentença mantida – Recurso desprovido.